Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO ACUSADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ARTIGO 213, §1o E ARTIGO 217-A AMBOS C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMAS DIFERENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. RESTITUIÇÃO DE APARELJO CELULAR APREENDIDO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados em ambiente doméstico, uma vez que normalmente perpetrados na privacidade do lar e longe do olhar de testemunhas, o depoimento seguro das vítimas assume especial relevância na formação do convencimento, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas ouvidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa
2. No caso, o depoimento coerente e minucioso das vítimas, corroborado por testemunhas, em contraponto à versão isolada do acusado, confere suporte à condenação proferida.
3. Consoante jurisprudência do Tribunal, incidindo a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem.
4. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos houverem sido cometidos no mesmo contexto fático.
5. Não havendo mais interesse ao processo, as coisas apreendidas devem ser restituídas ao proprietário, na forma da lei.
6. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da Defesa e desprovido o do M. P..